Tribunal: TJDFT
Processo: 0704278-13.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0704278-13.2019.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DARLENE DE LIMA BARROS, ANTONIO DO NASCIMENTO GONCALVES DA SILVA RECORRIDO: TAIZA AMARO DE SA, JOSE GILSON DOS SANTOS JUNIOR, JOSE GILSON DOS SANTOS DESPACHO Considerando que os embargos declaratórios opostos em face da sentença não foram apreciados, conforme certificado no Id 20545885, proceda-se o cancelamento da distribuição e devolução ao Juízo de Origem para seu regular processamento. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito